Tribunal: STF
Processo: HC 215541
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 726.187/SP, assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ARTS. 105 DA LEP E 675 DO CPP. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução. 



    2. Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. 



    3. Tal entendimento tem sido excepcionado em casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado. 



    4. Na hipótese sob exame, não foi demonstrada excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão do paciente ou a necessidade expedição de guia de recolhimento antes de cumprido aquele, em especial ao se considerar que o sentenciado encontra-se solto e que os institutos da detração e da remição dos dias trabalhados devem ser examinados nas instâncias ordinárias, sob pena da indevida supressão de instância por parte desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em decisão já transitada em julgado; b) o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória da condenação pelo crime de associação para o tráfico e determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena de 9 (nove) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (eDOC 12); c) o paciente pleiteou a expedição de guia de execução de pena, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido, tendo em vista que esteve preso preventivamente entre 7.4.2004 e 5.4.2007, sendo que já cumpriu, em regime fechado, 1/3 (um terço) da pena a ser executada, além de ter desenvolvido trabalho prisional nesse período, razão pela qual faz jus ao livramento condicional, não havendo necessidade de se recolher à prisão, contudo, o pedido foi indeferido; d) o constrangimento ilegal decorre da necessidade de recolhimento à prisão para pleitear o benefício prisional, o que configura verdadeiro excesso de execução.



    Em razão do exposto, requer a expedição imediata da guia de execução da pena, independentemente do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 29):



    HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ARTS. 105 DA LEP E 675 DO CPP. IMPÕE-SE O RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    - Parecer pelo não conhecimento do writ, e prejudicialidade da liminar requerida.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente deve cumprir pena de 9 (nove) anos de reclusão, decorrente de uma condenação por tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram em 7.4.2004.



    Contudo, o impetrante busca a possibilidade de instauração do processo executivo e análise do pedido de progressão de regime, considerando o tempo de prisão provisória do paciente - três anos - , mesmo antes de cumprido o mandado de prisão expedido.



    O Superior Tribunal de Justiça analisou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 20):



    “Preliminarmente, convém destacar que, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e do art. 674 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução. 



    Desse modo, segundo entendimento reiterado deste Corte, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução.



    [...]



    Muito embora não se desconheça a existência de julgados no sentido da possibilidade de expedição da guia de execução definitiva mesmo sem o recolhimento prévio do sentenciado à prisão, a controvérsia não está pacificada no âmbito desta Corte Superior. 



    Com efeito, esse entendimento tem sido excepcionado em casos específicos, nos quais a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado. Exemplifica-se: HC 599.475/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020.



    [...]



    No caso dos autos, todavia, não foi demonstrada excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão do paciente ou a necessidade expedição de guia de recolhimento antes de cumprido aquele, em especial ao se considerar que o sentenciado encontra-se solto e que os institutos da detração e da remição dos dias trabalhados devem ser examinados nas instâncias ordinárias, sob pena da indevida supressão de instância por parte desta Corte Superior.”



    Como se vê, é no mínimo irrazoável condicionar a análise de benefício executório ao recolhimento prisional do paciente. Se, nos termos da pretensão do impetrante, foram preenchidos os requisitos para implemento de regime intermediário ou mesmo do livramento condicional, revela-se desproporcional a observância do regime fechado para fins de exame da situação executória, a revelar excesso de execução e condicionamento não previsto em lei. 



    A propósito, a possibilidade de que o tempo de prisão provisória repercuta no regime de cumprimento de pena, mesmo que o acusado não se encontre enclausurado, constitui inovação associada à Lei 11.719/2008, que disciplina a vinculação entre detração penal e regime inicial com vistas a dissuadir desnecessária intervenção no estado de liberdade. 



    Ainda na linha de prestigiar o direito à liberdade e impedir o excesso na execução, cito a edição da Súmula Vinculante 56 e a decisão proferida na ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional).



    Em outras palavras, não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão, em regime fechado, para que tenha seu pedido de progressão de regime analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). 



    Em sentido similar, cito o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior: Precedentes. 2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória. 3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar. (HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 20.05.2014)



    Dessa forma, pendente de análise pedido de progressão de regime em razão de tempo atinente à prisão processual, mesmo sem cumprimento do mandado de prisão penal, a guia definitiva deve ser encaminhada ao Juízo da Execução Penal, observado o disposto no art. 65 da LEP.



    2. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar ao Juízo da Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP que analise o regime inicial a que deve ser submetido ANDERSON ROBERTO FERNANDES (Processo 0675940-30.2004.8.26.0050), avaliando-se o tempo de pena já cumprido e os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, independentemente da prisão do apenado.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, ao qual incumbirá implementar a presente decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente